Tribunal: STF
Processo: RHC 61546
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
- 1. RECURSO DE HABEAS CORPUS. A SENTENÇA QUE DECRETA A PRONÚNCIA, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA, ABSORVE, CONFIRMA E SUPERA A  FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO, QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, BASEADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, NOS INDÍCIOS DA AUTORIA E NA ELEVADA PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS.
2 - RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.